Tribunal: TJBA
Processo: 8077511-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077511-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: MARIA D AJUDA MAGNO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE TENTATIVA EFETIVA DE ENTREGA DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por administradora de consórcios contra decisão que determinou a emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão, diante do retorno da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A comprovação da mora é indispensável ao regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ. 4 - O Tema 1.132/STJ dispensa a prova do recebimento pessoal da notificação, mas pressupõe que a correspondência tenha sido efetivamente encaminhada e entregue no endereço constante do instrumento contratual. 5 - A anotação "não procurado" indica que a notificação sequer chegou ao endereço do devedor, por ausência de cobertura de entrega domiciliar dos Correios na localidade, situação que não pode ser imputada ao destinatário como desídia ou má-fé. 6 - Inaplicável o Tema 1.132/STJ quando inexistente prova de tentativa concreta de entrega domiciliar, sendo correta a determinação de emenda à inicial para suprimento do requisito legal. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Súmula 72/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS); STJ, AREsp n. 2.701.811/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 2/3/2026; TJ-BA, AI nº 8019208-42.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível; TJ-BA, AI nº 8038995-57.2025.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 5ª Câmara Cível; TJ-BA, AI nº 8037406-30.2025.8.05.0000, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, 4ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077511-49.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e como agravada MARIA D'AJUDA MAGNO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04